Tribunal: STF
Processo: RHC 55600
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - NOMEAÇÃO DE PROMOTOR “AD HOC” - IRREGULARIDADE SANADA. DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO ESTARIA FUNDAMENTADO - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO JUSTIFICADO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
Recurso de habeas corpus parcialmente provido.